Tribunal: STF
Processo: Rcl 90668
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Associação dos Proprietários e Moradores do Loteamento Sol Nascente II - Barra de Santo Antônio  alega terem o Juízo de Direito da 29ª Vara Cível da Comarca de Maceió e o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas  descumprido, no Processo n. 0700467-85.2021.8.02.0028, a decisão cautelar proferida pelo ministro Roberto Barroso na ADPF n. 828 e referendada pelo Tribunal Pleno.

Afirma representar os possuidores de área rural denominada “Sítio Cacimba Grande", situada no Município de Barra de Santo Antônio/AL, cuja posse é objeto de disputa na ação de origem.

Aponta ter o juízo de primeiro grau deferido liminarmente, em 08 de novembro de 2021, a reintegração de posse, cuja efetivação deixou de ocorrer em razão da suspensão cautelar determinada na ADPF 828.

Narra que, com o arrefecimento da pandemia e a autorização concedida por este Tribunal para a retomada gradual das reintegrações de posse, o juízo de primeiro grau autorizou o cumprimento da medida no 17.12.2025. Contudo, diante de manifestação do Município de Barra de Santo Antônio, pela qual reconhecida a inviabilidade de realocação das famílias no prazo judicialmente fixado, a desembargadora Relatora do Agravo de Instrumento n. 0805135-55.2025.8.02.0000 suspendeu novamente a execução da medida. A 2ª Câmara Cível da Corte local, porém, não conheceu do recurso por considerá-lo intempestivo, pelo que marcada a reintegração para os dias 1º e 02 de março de 2026.

Sustenta que a determinação será realizada “sem a prévia apresentação e aprovação de plano concreto de realocação, sem a garantia de abrigamento digno e sem o devido exaurimento das vias de mediação”, em desacordo com o regime de transição estabelecido na ADPF 828.

Busca-se, deste modo, a cassação da ordem questionada.

É o Relatório. Decido.

2. A presente reclamação é manifestamente inadmissível. 

É assente na jurisprudência desta Corte a necessidade, para fins de conhecimento da reclamação, de estrita aderência entre os fundamentos do ato impugnado e o objeto do julgamento paradigmático alegadamente transgredido.

No paradigma invocado, o Relator, Min. Roberto Barroso, tendo em conta a situação de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19, deferiu o pedido de medida liminar para determinar as seguintes medidas:

1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:
i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);
ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e
iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.

Em outubro de 2021, a Lei nº 14.216/2021 suspendeu as ordens de remoção e despejo de imóveis urbanos até 31.12.2021. Diante da proximidade do fim da vigência da norma e considerando a persistência da crise sanitária, foi parcialmente deferida tutela provisória incidental na ADPF 828, determinando a prorrogação, por no mínimo três meses a contar do termo final, do prazo estabelecido na referida lei, caso o Congresso Nacional não o fizesse. Quanto aos imóveis rurais, a medida cautelar foi prorrogada até 31.03.2022, com a observância dos parâmetros mais favoráveis às populações vulneráveis, conforme fixado na Lei nº 14.216/2021.

Em sessão virtual extraordinária realizada de 5 a 6 de abril de 2022, o Tribunal prorrogou o prazo da medida cautelar anterior, com o intuito de manter vigentes os direitos garantidos pela Lei nº 14.216/2021, tanto para áreas urbanas quanto rurais, até 30 de junho de 2022, considerando o cenário pandêmico. Posteriormente, em 8 de agosto de 2022, o Plenário ratificou a medida cautelar incidental previamente deferida em parte pelo Ministro Relator, a qual suspendeu temporariamente desocupações e despejos até 31 de outubro de 2022.

Finalmente, diante da atenuação da crise sanitária,  o Tribunal Pleno referendou, em 2 de novembro de 2022, a quarta tutela provisória incidental deferida pelo Ministro Relator, instituindo regime de transição para a retomada da execução das medidas de desocupação coletiva e despejo que se encontravam suspensas cautelarmente. Transcrevo a ementa do julgado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. REGIME DE TRANSIÇÃO. REFERENDO DA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL.
1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.
2. Alteração do cenário epidemiológico no Brasil e arrefecimento dos efeitos da pandemia, notadamente com (i) a redução do número de casos diários e de mortes pela doença, (ii) o aumento exponencial da cobertura vacinal no país e (iii) a flexibilização das medidas de distanciamento físico e de uso de máscaras faciais.
3. Na linha do que ficou registrado na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotariam. Expirado o prazo da cautelar deferida, é necessário estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação.
4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.
5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória.
6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.
7. Retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo. A determinação de desocupação de imóvel urbano em ações de despejo reguladas pela Lei do Inquilinato não enfrenta as mesmas complexidades do desfazimento de ocupações coletivas que não possuem base contratual. Por isso, não se mostra necessário aqui um regime de transição.
8. Tutela provisória incidental referendada 

Desse modo, as sucessivas medidas cautelares deferidas na ADPF 828 devem se conjugadas, para delimitação de seu alcance, com as disposições da Lei n. 14.216/2021.

 Nesse cenário, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem limitado a aplicação da liminar da ADPF 828 às ocupações ocorridas até 31.03.2021, em conformidade com o disposto na Lei n. 14.216/2021:

Art. 2º Ficam suspensos até 31 de dezembro de 2021 os efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, até 1 (um) ano após o seu término, que imponham a desocupação ou a remoção forçada coletiva de imóvel privado ou público, exclusivamente urbano, que sirva de moradia ou que represente área produtiva pelo trabalho individual ou familiar.
[...]
Art. 3º Considera-se desocupação ou remoção forçada coletiva a retirada definitiva ou temporária de indivíduos ou de famílias, promovida de forma coletiva e contra a sua vontade, de casas ou terras que ocupam, sem que estejam disponíveis ou acessíveis as formas adequadas de proteção de seus direitos, notadamente:
[...]
Art. 7º As medidas de que tratam os arts. 2º e 3º desta Lei:
I - não se aplicam a ocupações ocorridas após 31 de março de 2021
[...] (grifei);

De acordo com informações colhidas dos autos de origem, a ocupação mencionada nesta reclamação teve início em 04 de julho de 2021. Por se tratar de ocupação recente, não está abrangida pela eficácia das medidas cautelares determinadas na ADPF 828, não se submetendo, portanto, ao regime de transição fixado naquela ação direta.

Ademais, nos termos da medida cautelar deferida originalmente, o Poder Público poderá, no que toca às ocupações recentes, “atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada”.

As datas de 1º e 2 de março, fixadas para a desocupação compulsória, mostram-se adequadas para que os órgãos de assistência social do Município de Barra de Santo Antônio realizem o cadastro das famílias afetadas e garantam sua realocação em condições dignas.

3. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação.

4. Intime-se. Publique-se. 

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente